Tribunal: TJMT
Processo: 1018436-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018436-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), SADI ZANATTA - CPF: 307.640.330-34 (AGRAVADO), ARI LUIZ ZANATTA - CPF: 288.574.610-68 (AGRAVADO), SILVIA MARIA BACKES ZANATTA - CPF: 770.049.490-87 (AGRAVADO), JAIR ERCILIO SCHWANTES - CPF: 307.580.410-04 (AGRAVADO), NOELI TEREZINHA ZANATTA SCHWANTES - CPF: 666.288.900-82 (AGRAVADO), NERI ZANATTA - CPF: 392.494.840-20 (AGRAVADO), ELIANA DANIELI ZANATTA - CPF: 910.316.800-04 (AGRAVADO), ARLI ZANATTA - CPF: 442.566.040-49 (AGRAVADO), VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA - CPF: 917.035.900-82 (AGRAVADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ORDEM DE REFORÇO DE PENHORA – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS TIDOS COMO ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS DEVEDORES – DISPENSABILIDADE DESSES BENS NÃO DEMONSTRADA –
DECISUM
EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – DELIMITAÇÃO DA ÁREA PENHORADA – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se a manutenção do maquinário na posse dos devedores se for essencial à sua atividade econômica. Não sendo comprovada a dispensabilidade do bem às atividades dos executados, mostra razoável a manutenção do bem nas mãos dos devedores.

A delimitação da área penhorada é diligência que deverá ser realizada quando o feito estiver apto a expropriação e somente depois de julgadas todas as inúmeras ações conexas que discutem o valor da dívida, por meio de várias execuções de título extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO JOHN DEERE S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0001952-23.2014.8.11.0040 movida em face de SADI ZANATTA E OUTROS, que tem como objeto a Cédula Rural Hipotecária no 34.882-1/03, indeferiu a penhora, avaliação, remoção e depósito dos maquinários dados em garantia de alienação fiduciária e, também, o pedido de demarcação da área.

Em suas razões, o banco recorrente alega que a dívida que executa, em meados de outubro de 2013, tinha o valor de R$313.465,02, e que a penhora atual de apenas 50 hectares da área de matrícula no 138, do CRI de Aripuanã - MT não é suficiente para a satisfação deste débito devidamente corrigido, que em 11.10.2021 perfaz a monta de R$1.339.003,80.

Aduz a necessidade de reforço da penhora com o maquinário agrícola ofertado em garantia da alienação fiduciária, quais sejam uma plantadeira modelo 9213 e um trator 4x4 modelo 7505, ambas da marca John Deere, que se encontram na Fazenda Cinco Irmãos, em Tapera - RS (matrícula no 10.643 do CRI local)

Alega que, por conta de outras demandas executivas conexas e da área penhorada ser parte de uma área maior, é impossível localizar a área precisa dentro do todo, o que pode frustrar a execução, posto que não teria sido individualizada e delimitada tal área.

Ao final, requer o provimento do presente feito para ser reformada a decisão de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento da execução nos termos postulados, com a penhora, avaliação e depósito dos bens móveis dados em garantia de alienação fiduciária nas mãos do agravante, além da readequação do valor da penhora à realidade fática dos autos.

Feito recebido sem pedido liminar (ID 106485997).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 109289482).

Tentada conciliação, esta restou inexitosa (ID 117319969).

Eis os relatos necessários,.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Insurge-se o banco recorrente contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu a penhora, avaliação, remoção e depósito dos maquinários dados em garantia de alienação fiduciária e, também, o pedido de demarcação da área penhorada.

Acerca do pedido de reforço da penhora, como é cediço, a nomeação do devedor como depositário somente é possível em hipóteses excepcionais, onde haja a anuência do credor ou quando o bem for de difícil remoção, conforme dispõe o § 2o do art. 840 do CPC.

Além disso, admite-se a possibilidade de manter os bens eventualmente penhorados na posse do executado quando demonstrada a indispensabilidade ao desenvolvimento das atividades do devedor, fato este reconhecido pelo julgador e não descaracterizado satisfatoriamente pela parte recorrente.

In casu
, não há como conferir, por ora, em sede recursal e pela via estreita do agravo de instrumento, a segurança necessária para fazer prevalecer a tese de que os maquinários, de fato, não são essenciais à atividade agrícola desenvolvida pelos devedores, e que esse tipo de atividade pode causar prejuízo ou desgaste excessivo do bem, capaz de prejudicar o provimento final da execução.

A propósito, colaciono arestos deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - PENHORA E REMOÇÃO - INDEFERIMENTO AO FUNDAMENTO DE QUE OS BENS SÃO INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE DO DEVEDOR - NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO. A nomeação do devedor fiduciante como depositário somente é possível em hipóteses excepcionais, onde haja a anuência do credor ou quando o bem for de difícil remoção, conforme dispõe o § 1o do art. 666 do CPC. Se não demonstrada a necessidade indispensável do maquinário ao desenvolvimento normal das atividades do devedor, não se mostra razoável a manutenção do bem em mãos do devedor.”
(AI, 61352/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/02/2013, Data da publicação no DJE 05/03/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ – MORA CARACTERIZADA – SINTONIA COM O ART. 3o DO DECRETO-LEI N. 911/69 – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM (TRATOR) PARA A ATIVIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – EQUIPAMENTO SOB SUA POSSE DESDE 2003 – DÍVIDA VENCIDA EM 2008 – APREENSÃO EM 2011 – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL AFASTADO – DEFESA APENAS NA CONTESTAÇÃO À BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.[...] Somente se admite a manutenção do maquinário na posse do devedor se for essencial à sua atividade econômica e desde que demonstrados o risco de dano irreparável e a verossimilhança de suas alegações, requisitos verificados no contexto sub judice.”
(AI, 85139/2011, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2013, Data da publicação no DJE 13/05/2013).

E de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM PENHORADO – MANUTENÇÃO NA POSSE DO EXECUTADO – MAQUINÁRIO RURAL – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR OU DIFÍCIL REMOÇÃO – EXIGÊNCIA DO ARTIGO 666, § 1o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não sendo comprovada a indispensabilidade do bem às atividades do executado, mister se faz a remoção do bem penhorado para a posse do exequente.”
(AI 81030/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015).

Frise-se que a natureza do recurso se limita, essencialmente, em analisar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.
Ademais, eventual pedido de complementação do penhor poderá ser reapreciado pelo magistrado, caso sobrevenham novos elementos de convicção que modifiquem o posicionamento inicial.

Com isso, por não vislumbrar razões para desconstituir os termos da decisão agravada, mostra prudente a manutenção do bem nas mãos dos devedores, pois essenciais ao regular desenvolvimento das atividades dos executados.

Por fim, no tocante à tese de necessidade de delimitação da área sobre a qual recai a penhora, esta também deve ser rechaçada, caminhando no mesmo sentido do decidido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1009155-66.2019, o qual sou relator e tem as mesmas partes litigantes.

Isto porque a delimitação da área penhorada é diligência que deverá ser realizada quando o feito estiver apto a expropriação e somente depois de julgadas todas as inúmeras ações conexas que discutem o valor da dívida, por meio de várias execuções de título extrajudicial.

Assim, é irretocável a decisão combatida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022